Tribunal: STF
Processo: ARE 1332555
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ANÁLISE DA ESSENCIALIDADE DO TRATAMENTO: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro decidiu:



    “DIREITO À SAÚDE. HIPOPARATIREOIDISMO PÓS-TIREOIDECTOMIA TOTAL. PRESCRIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO 500mg E PIDOLATO DE MAGNÉSIO 1,5g POR MÉDICA ASSISTENTE ATUANTE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, COM ATUAÇÃO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. O PRIMEIRO FÁRMACO CONSTA DO RENAME E É DE DISPENSAÇÃO PADRONIZADA PELOS MUNICÍPIOS, SENDO JÁ CUMPRIDA A ANTECIPAÇÃO DE EFEITOS DA TUTELA NA ORIGEM DA PACIENTE. O SEGUNDO FÁRMACO NÃO CONSTA DE DEMANDAS PASSADAS OU PRESENTES EM PROCESSAMENTO PELA COMISSÃO NACIONAL DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS AO SUS E NEM FOI INCORPORADO ANTERIORMENTE À RENAME. NEGATIVA DE IMPOSIÇÃO DE SUA DISPENSAÇÃO PELO SUS, CONTIDA NA SENTENÇA, MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS E PELA AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CLÍNICAS DE SUA ESSENCIALIDADE AO TRATAMENTO DA SAÚDE DA AUTORA E DA OMISSÃO ESTATAL EM TRATÁ-LA DE MODO ADEQUADO. RECURSOS INOMINADOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS” (e-doc. 10). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 14). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fl. 2, e-doc. 26). 



    4. A agravante argumenta ser “portadora de hipoparatireoidismo pós tireoidectomia total (CID E892), necessitando de uso contínuo dos medicamentos acima referidos, além de não possuir condições financeira para custeá-los por conta própria” (fl. 2, e-doc. 30). 



    Afirma que “o recurso versa sobre questão de direito, relativa à intervenção do Poder Judiciário para fazer cumprir o direito constitucional a hipossuficiente, quando ineficiente e omisso se mostra a Administração Pública” (fl. 7, e-doc. 30). 



    Sustenta que “estando todos os elementos probatórios e dados que permitem concluir pelo erro de direito no decisum vergastado, não há que se falar em reexame, mas sim em revaloração da prova, sendo perfeitamente admissível o presente recurso extraordinário (precedentes acima trasncritos), sem incidir o óbice da Súmula n. 279 do STF” (fl. 13, e-doc. 30). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 6º e 196 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem concluiu pela ausência de evidências clínicas da essencialidade do tratamento requerido e afirmou não haver nos autos “qualquer demonstração pela autora e nem mesmo por sua médica assistente, integrante de hospital universitário com atuação coligada ao SUS de descumprimento de qualquer preceito fundamental da PPS” (fl. 5, e-doc. 10). 



    Como se pode verificar, a Turma Recursal dirimiu a controvérsia com base nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Para rever o entendimento adotado na origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 827.931-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. III - É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.121.669-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora